Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. REMÉDIO. PRECRIÇÃO OFF LABEL. SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PRESCRITO FORA DAS EXCEÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PREVISTAS EM LEI.

1. O exame de matéria, não suscitada na origem, configura flagrante supressão de instância, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.

4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

5. É desnecessária a elaboração de parecer do NATJUS e a expedição de ofício à ANS para comprovar a necessidade de determinado tratamento/medicamento em virtude do caráter facultativo do primeiro, da existência de relatório firmado pelo médico assistente e do disposto na Lei no 14.454/2022, que retomou o caráter exemplificativo do rol de procedimento e eventos em saúde da ANS.

6. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. Reafirmação do precedente.

7. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente prevista na legislação.

8. A operadora (ou seguradora) de plano de saúde não tem, legalmente, obrigação de oferecer assistência farmacológica para dispensação de medicamento de uso domiciliar, exceto nas prescrições para tratamento de doença neoplásica e esclerose múltipla e nos casos de paciente em regime de assistência domiciliar (home care). Não se aplicam aos planos de saúde os princípios da universalidade e da integralidade que regem o Sistema Único de Saúde.

9. A mera posologia de medicamento injetável não altera a restrição legal de uso domiciliar.

10. É cabível a modulação de efeitos do acórdão quando foi concedida, em antecipação de tutela, com fundamento de urgência médica, a medida requerida, assegurando-se à autora tempo razoável para buscar alternativas ao tratamento.

11. Preliminar de ofício acolhida. Preliminares suscitadas pela apelante rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.